Tribunal: TCU
Processo: 033.714/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Tribunal Superior Eleitoral relativa ao exercício financeiro de 2018

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária do Tribunal Superior Eleitoral, relativa ao exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Rodrigo Curado Fleury (CPF: XXX.562.701-XX), na condição de Diretor-Geral do TSE; do Sr. Luiz Fux (CPF XXX.106.767-XX), na condição de Dirigente Máximo - Presidente; da Sra. Rosa Maria Pires Weber (XXX.156.710-XX), na condição de Dirigente Máximo - Presidente; do Sr. Gilmar Ferreira Mendes (CPF XXX.259.691-XX), na condição de Dirigente Máximo - Presidente; do Sr. Anderson Vidal Corrêa (CPF XXX.732.891-XX), na condição de Diretor-Geral Substituto; do Sr. Maurício Caldas de Melo (CPF XXX.038.106-XX), na condição de Diretor-Geral; e do Sr. Eduardo Demétrio Bechara (CPF XXX.501.398-XX), na condição de Diretor-Geral Substituto, dando-lhes quitação plena ; 9.2. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Tribunal Superior Eleitoral e à respectiva unidade de auditoria interna, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar os autos, após as comunicações e demais ações processuais, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.